Tribunal: CARF
Processo: 13925.000629/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13925.000629/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.436 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CERES MARIA DE OLIVEIRA GITAHY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO
E DE MULTA DE OFÍCIO.
Na omissão de rendimentos é cabível a aplicação da multa de ofício, a qual
independe da intenção do contribuinte, porquanto guarda natureza objetiva, nos
termos do art. 136 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 06-25.192 (e-fls. 36-
39) proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR (DRJ/CTA) que julgou parcialmente procedente o lançamento lavrado contra a
contribuinte.

Transcrevo o relatório da decisão de piso:

Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
09 e 10, o lançamento decorreu da constatação das constatação das
seguintes irregularidades na declaração de ajuste anual da contribuinte:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.000629/2008-35
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000629/2008-35

•
Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Paranaprevidencia (CNPJ03.165.607/0001-10), no valor de R$
48.743,40, conforme apurado na Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte - DIRF da fonte pagadora.

• Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no
montante de R$ 3.510,00, conforme apurado em Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias — DIMOB apresentada pela
administradora Maximize T. F. R. Nery Imobiliária S/S Ltda, CNPJ
03.362557/0001-60.

A contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 01 a 05),
alegando, em síntese, o seguinte:

- Alega que não houve omissão de aluguéis recebidos de pessoas físicas,
pois o valor apurado pela fiscalização foi devidamente informado em sua
Declaração de Ajuste Anual, tendo como fonte pagadora o Sr. Valter
Valmor Boroske. Esclarece que, conforme comprovantes em anexo, o
valor bruto do aluguel é R$ 5.850,00 e a comissão da imobiliária é R$
1.170,00, resultando no valor líquido de R$ 4.680,00 (declarado pelo
contribuinte). Afirma que houve erro da Imobiliária Maximize ao
informar em DIMOB o valor de apenas R$ 3.510,00; pois esta quantia
corresponde ao valor líquido menos as comissões, ou seja, a imobiliária
deduziu duas vezes o valor das comissões.

-
Reconhece
que
houve
omissão
dos
.rendimentos
pagos
pelaParanaprevidencia, mas afirma que não houve intenção, motivo
pelo qual entende que não deve haver imposição de multa
relativamente a esse fato. [Grifo nosso]

Ao final, a contribuinte requereu a exclusão de todos os valores
relativos à omissão de rendimentos de pessoa física e a exclusão da
multa relativa aos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Junto
com a impugnação, foram anexados os documentos de fls. 06 a 25.

A decisão acolheu os argumentos da contribuinte em relação à omissão de
rendimentos de alugueis, uma vez que haviam sido declarados, e manteve o lançamento em
relação à omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Paranaprevidencia
(CNPJ03.165.607/0001-10).

Em seu recurso voluntário, a recorrente reitera os argumentos lançados na
impugnação, reafirma que não teve qualquer intenção de omitir seus rendimentos e pede o
afastamento da multa de ofício.

É o relatório.
Voto
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000629/2008-35

Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

Tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não agregou novos
elementos jurídicos capazes de alterar o quanto decidido, valho-me da previsão contida no § 3o
do art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Assim, e tendo em vista que estou inteiramente de acordo com os fundamentos
lançados na decisão a quo e com base na disposição regimental supra citada, valho-me das
razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000629/2008-35

Em acréscimo, saliento que por mais que que se possa compreender que não
houve propósito da recorrente na omissão verificada, as penalidades são aplicadas de forma
objetiva, ou seja, não levam em conta a intenção do contribuinte, conforme se observa no art.
136 do CTN:

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. [Grifo nosso]

Nesse sentido é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a exemplo do seguinte julgado:

Numero do processo: 10680.009479/2005-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jul 09 00:00:00 BRT 2019
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000629/2008-35

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2002 RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA DE OFÍCIO.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou responsável. O fato de não haver má-fé do
contribuinte não descaracteriza o poder-dever da Administração de lançar
com multa de ofício rendimentos omitidos na Declaração de Ajuste. [Grifo
nosso]
Numero da decisão: 2002-001.163
Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA
DEVELLY MONTEZ

Assim, deve ser mantida a decisão de piso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital